Tribunal: TJMT
Processo: 1034907-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034907-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), ANA MARIA DELGOBO ALBACH - CPF: 016.156.941-29 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034907-64.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

AGRAVADA: ANA MARIA DELGLOBO ALBACH.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA – CADASTRO DO FABRICANTE – ERRO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – CÉDULAS PROVENIENTES DE RECURSOS DO PROGRAMA MODERFROTA – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO NOS TERMOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No que concerne à alegação de ilegitimidade ativa, ante ao cadastro do fabricante nos autos de origem, verifica-se que se trata de erro sanável, o qual já foi retificado, assim, o pleito de nulidade deve ser rejeitado.

É direito subjetivo de o produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei.

Ocorre que a cédula de crédito bancário encontra-se disciplinado em legislação própria, de forma que não se encontra fundamento para a incidência na Lei no. 9 .138/1995 que disciplina o crédito rural.

Outrossim, os financiamentos tomados com recursos de fundos e programas de fomento, como é o caso dos autos, estão sujeitos às normas próprias, não havendo como se reconhecer o direito a prorrogação, conforme pretendido pela agravada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034907-64.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

AGRAVADA: ANA MARIA DELGLOBO ALBACH.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás que, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação de Prazo para Pagamento de no 1000682-57.2024.8.11.0084, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das cédulas de créditos discutidas nos autos, bem como impedir que a requerida, ou caso já o tenha feito, que seja suspensa a inscrição do nome da parte autora e do avalista perante os órgãos de proteção ao crédito, além do afastamento da mora, mantendo a parte autora com os maquinários.

Em suas razões de Id. 257173691, a parte agravante sustenta preliminarmente a nulidade da decisão, haja vista que a ação foi proposta em face de parte manifestamente ilegítima, uma vez que a parte agravada qualificou equivocadamente o polo passivo da ação, com a inclusão da fabricante dos maquinários no polo passivo, não a credora fiduciária.

No mérito, sustenta que a prorrogação da dívida não deve ser deferida, haja vista a ausência do preenchimento dos requisitos.

Isso porque a Lei no 9.138/95 não é aplicável às cédulas de direito bancário. Outrossim, discorre que há uma limitação temporal da aplicabilidade da lei, sendo somente aplicável as operações realizadas até 1995.

Alega que as cédulas de no 2511893/21 e 2899619/22 financiaram maquinários e implementos mediante a utilização de recursos próprios.

Assim, argumenta que a prorrogação da dívida só é aplicável aos financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional.

Sustenta que com relação às cédulas de no 2610402/21 e no 3191618/23 utilizaram recursos originários de repasse do BNDES por meio do Programa MODEFROTA, os quais também não se submetem isoladamente à prorrogação.

Isso porque para que seja concedida a prorrogação de dívida nos casos de financiamento do MODEFROTA deve observar o disposto nos itens 11.1.4 e 11.1.5 do MCR.

Alega que no presente caso não foram preenchidos os requisitos, uma vez que não houve o pagamento dos encargos financeiros devidos no ano ou pedido de consignação de valor, bem como que referente a cédula de crédito bancário de no 2610402/21, esta já se encontrava vencida quando do envio da notificação extrajudicial, não sendo observado o prazo de 60 dias após o vencimento da prestação, previsto no item 11.1.5.

Discorre ainda que mesmo que o agravado tivesse preenchido todos os requisitos para a prorrogação da dívida, a prorrogação das cédulas com recursos do MODEFROTA somente é permitido o valor correspondente a 8% das parcelas de amortização.

Conclui que não há a probabilidade do direito do agravado a ensejar o deferimento da prorrogação da dívida em sede liminar, bem como que a suspensão equivocada da exigibilidade dos contratos está lhe causando prejuízos.

Outrossim, sustenta a ausência de demonstração de dano a parte agravada, uma vez que nos autos de origem não foram anexados ao balanço patrimonial e a relação de maquinários e implementos em posse da agravada, não restando demonstrado que os bens são essenciais para a sua atividade.

Alega, ainda, a inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 257452180.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 257779690.

Contrarrazões no Id. 263775775, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás que, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação de Prazo para Pagamento de no 1000682-57.2024.8.11.0084, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das cédulas de créditos discutidas nos autos, bem como impedir que a requerida, ou caso já o tenha feito, que seja suspensa a inscrição do nome da parte autora e do avalista perante os órgãos de proteção ao crédito, além do afastamento da

mora, mantendo a parte autora com os maquinários.

Pois bem.

De proêmio, a parte agravante sustenta preliminarmente a nulidade da decisão, haja vista que a ação foi proposta em face de parte manifestamente ilegítima, uma vez que a parte agravada qualificou equivocadamente o polo passivo da ação, com a inclusão da fabricante dos maquinários no polo passivo, não a credora fiduciária.

Em que pese o argumento da parte agravante, da análise detida dos autos, verifica-se que se trata erro sanável, o qual já foi retificado.

Assim,
rejeito
a nulidade pleiteada.

Ao adentrar o mérito da questão a agravante sustenta que a prorrogação da dívida não deve ser deferida, haja vista a ausência do preenchimento dos requisitos.

Pois bem.

É cediço que o alongamento da dívida encontra previsão legal na Lei 9.138 /95, portanto, trata-se de norma de caráter cogente, constituindo-se em um ordenamento e não mera permissão concedida às instituições financeiras.

Ademais, trata-se de tema já sumulado pela corte cidadã, através do verbete de no 298, o que nos diz que
“o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei"
.

Entretanto, o que se extrai da Lei 9.138/1995, regulamentada inicialmente pela Resolução BACEN 2.238/1996, que permitiu o
"alongamento do pagamento das dívidas rurais"
por meio da
"securitização de dívidas agrícolas
”, é que esta visava prestar auxílio à situação de endividamento de produtores rurais, com o objetivo de viabilizar a quitação dos débitos.

In casu
, verifico que os Contratos de no 2511893/21 e 2899619/22, cuja dívida busca-se o alongamento, encontram-se arrimadas em Cédula de Crédito Bancário.

Para melhor compreensão:

Outrossim, inferem-se dos aludidos CCB que estas foram emitidas na Lei no
10.931/2004, vejamos:

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, colaciono:

“AÇÃO DECLARATÓRIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – LIQUIDAÇÃO OU ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – LEIS NS. 9.138/95 E 11.775/08 – RESOLUÇÃO 4.315/2014 DO BACEN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Da análise dos fatos, corroborado pelas provas carreadas aos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos exigidos pelas Leis ns. 9.138/95 e 11.775/08 e Resolução 4.315/2014 para a concessão da securitização da dívida”.
(N.U 0006153-23.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO DE PROLONGAMENTO DA DÍVIDA – NOS MOLDES DA LEI 9.138/1995 – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO COM BASE NA LEI 10.931/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A execução encontra-se lastreada em Cédula de Crédito Bancário, que se submete ao disposto na Lei n. 10.931/2004 e não na Lei n. 9.138/95 (crédito rural), que prevê o alongamento da dívida. No caso do tomador do empréstimo não se utilizar do instrumento próprio para tanto, qual seja, cédula de crédito rural, utilizando-se de cédula de crédito bancário, ainda que os valores tenham sido utilizados para o custeio de atividades rurais, não pode obter o alongamento da dívida, por se tratar de institutos distintos, com regras próprias.”
(N.U 1023535-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei. Ocorre que a cédula de crédito bancário encontra-se disciplinado em legislação própria, de forma que não se encontra fundamento para a incidência na Lei no. 9 .138/1995 que disciplina o crédito rural.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023654-16.2023.8 .11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2024).

Outrossim, no que concerne as Cédulas de no 2610402/21 e no 2899619/22, verifica-se que estas foram adquiridas pelo Sistema Moderfrota, assim, conforme é assente na jurisprudência, os créditos originados do Programa Moderfrota não estão sujeitos ao que se refere ao item 4 do Manual de Crédito Rural, conforme exceção expressamente prevista no item “5” alínea b, Inciso II,
in verbis:

b) não é aplicável: (...) II – aos financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos as normas próprias.

Assim, extrai-se do mencionado artigo que os financiamentos tomados com recursos de fundos e programas de fomento, como é o caso dos autos, estão sujeitos às normas próprias, não havendo como se reconhecer o direito a prorrogação, conforme pretendido pela agravada.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDP DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. PERDA DE SAFRA. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ. A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA PELOS AUTORES É PROVENIENTE DE RECURSOS DO PROGRAMA FINAME DO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO - BNDES (FINAME AGRÍCOLA - MODERFROTA), RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ COMO RECONHECER O DIREITO À PRORROGAÇÃO, NOS MOLDES PRETENDIDOS PELOS DEMANDANTES, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO PREVISTA NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL (ITEM "5", ALÍNEA B, INCISO II, DO CAPÍTULO CONDIÇÕES BÁSICAS - 2 DA SEÇÃO REEMBOLSO) . INAPLICÁVEL, OUTROSSIM, A SÚMULA No 298 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.”(TJ-RS - AC: 50008403420188210130 SÃO SEPÉ, Relator.: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 27/04/2023, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2023).

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para revogar a liminar concedida pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025